Tribunal: TJBA
Processo: 8150992-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150992-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: LUCIANA DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GEFISSON ALEXANDRE BAHIA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, objetivando a devolução de valores descontados diretamente de conta bancária utilizada para recebimento de salário e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição do valor retido e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícito o desconto realizado diretamente da conta bancária onde a autora recebe salário, sem autorização expressa, para quitação de débito oriundo de contrato de cartão de crédito; e (ii) se configurado o dano moral decorrente da retenção indevida de verba alimentar.

III. Razões de decidir:

4. A instituição financeira não comprovou autorização expressa da consumidora para realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, sendo inaplicável cláusula genérica em contrato unilateral.

5. O desconto direto de salário, ainda que via conta-corrente por portabilidade, configura prática abusiva à luz do art. 833, inc. IV, do CPC e arts. 6.º, inc. VIII, e 51, inc. IV, do CDC.

6. Configurado o dano moral, diante da privação de recursos essenciais e da conduta unilateral do banco, caracterizada como abusiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
: “1. A retenção de valores de natureza salarial em conta-corrente, ainda que por portabilidade, depende de autorização expressa do consumidor, sob pena de nulidade. 2. A ausência de prova inequívoca da anuência autoriza a restituição dos valores e a indenização por danos morais, diante da violação à dignidade do consumidor e da natureza alimentar dos valores.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II e 833, IV; CDC, arts. 6.º, VIII, 39, IV e V, e 51, IV e § 1.º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8150992-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada LUCIANA DE JESUS TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13